Tribunal: TJDFT
Processo: 0738808-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar a revisão criminal de sentença oriunda dos juizados especiais criminais, conforme disposto no art. 19 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Revisão Criminal não conhecida.